Tribunal: STF
Processo: AP 1231
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ANILTON DA SILVA SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena 5 (cinco meses) de detenção.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 2 (dois) ano de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    Foram opostos embargos de declaração em face do acórdão condenatório.



    Em 22/8/2025, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso noticiou a ocorrência de violações ao monitoramento eletrônico, consistentes ausência de sinal de GPS e violação da área de inclusão, ocorridas entre 7/8/2025 e 14/8/2025 (eDoc. 197).



     Em 26/8/2025, a defesa de ANILTON DA SILVA SANTOS apresentou justificativa para os descumprimentos informados pelo Juízo, argumentando, em síntese que “A DPU entrou em contato com o acusado que esclareceu que precisou se afastar do perímetro limite estabelecido no monitoramento eletrônico para levar colega de trabalho em casa. Ele foi devidamente orientado pela Defensoria para que não repita a conduta” (eDoc.200).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 2/4/2025, concedi liberdade provisória a ANILTON DA SILVA SANTOS, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a “Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar e a mera declaração de que o fato ocorreu porque o réu precisou levar a colega de trabalho em sua residência, sem qualquer lastro probatório, não é suficiente para o acolhimento da justificativa.



    No entanto, verifico que o descumprimento da medida cautelar ocorreu de forma isolada (eDoc. 197).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso, para ciência e acompanhamento. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente